Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF E DISTRITO FEDERAL. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre honorários de sucumbência. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão. Sustenta que os honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do DF se deem de forma equitativa, pois se trata de ação que versa sobre direito à saúde, os honorários não se vinculariam ao valor da causa. Alega que foram violados o art. 85, §8 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser prequestionado.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 3.1. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, na hipótese, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional.
4. Ademais, a determinação dos honorários de sucumbência de maneira equitativa está limitada às situações em que não é possível quantificar adequadamente o benefício econômico obtido pela parte, especialmente quando o montante da causa é insignificante, conforme estipulado no artigo 85, §8°, do CPC. 4.1. Contudo, tal cenário não se aplica ao presente caso, uma vez que o valor da causa, fixado em R$ 21.000,00, foi devidamente estabelecido com base no custo do tratamento reivindicado.
5. Logo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.